Tribunal: TJMT
Processo: 1057532-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057532-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDECI LUCIO CORDEIRO - CPF: 318.458.941-20 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O EXCEDENTE AO TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria ou se deve limitar-se à
parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, § 18, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, § 18, da CF/1988 determina que a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas incida apenas sobre o excedente ao teto do RGPS.

4. A cobrança sobre a totalidade dos proventos viola o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, sendo indevida a exigência imposta pelo ente previdenciário estadual.

5. Mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do desconto e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho/2020, corrigidos pelo IPCA-E e com juros conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas incide apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Valdeci Lucio Cordeiro, servidor público aposentado, reconhecendo a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

O recorrido alegou que, até maio de 2020, sua contribuição previdenciária incidia apenas sobre o valor que excedia o teto do RGPS, mas que, a partir de junho de 2020, a MTPREV passou a descontar sobre a totalidade dos proventos, em afronta ao art. 40, §
18, da Constituição Federal.

A MTPREV, em seu recurso, sustentou que a alteração na base de cálculo dos descontos decorreu da necessidade de equilíbrio atuarial do regime previdenciário estadual e da competência concorrente do Estado para legislar sobre a matéria. Defendeu a legalidade da cobrança e requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do recorrido.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da cobrança e determinou a devolução dos valores descontados indevidamente desde junho/2020, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros pela caderneta de poupança até dezembro de 2021, e, posteriormente, pela taxa SELIC.

Após o processamento do recurso, foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso deve ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

O recorrente sustenta que os descontos realizados estão de acordo com a legislação estadual, considerando-se a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual no 654/2020, que fixou a alíquota de 14% sobre os proventos. Por sua vez, o recorrido afirma que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em conformidade com o art. 40, § 18, da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 40, § 18, é clara ao dispor que a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas deve incidir somente sobre os valores que superem o limite máximo dos benefícios do RGPS, com percentual igual ao aplicado aos servidores ativos:

“Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.”

Esse dispositivo tem caráter vinculante e prevalece sobre quaisquer normas estaduais que tentem ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária para incluir valores abaixo do teto do RGPS.

Embora a Lei Complementar Estadual no 654/2020 tenha alterado o art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, prevendo a possibilidade de aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade dos proventos em razão do déficit atuarial, tal norma estadual não pode contrariar os comandos constitucionais.

A Lei Federal no 13.954/2019, que regulamenta o sistema de proteção social dos militares, alterou o Decreto-Lei no 667/69 para incluir o art. 24-C, estabelecendo que:

“Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas.”

A alíquota foi fixada em 9,5% a partir de janeiro de 2020 e 10,5% a partir de janeiro de 2021. No entanto, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar Estadual no 654/2020, fixando a alíquota de 14%, argumentando que essa medida era necessária para combater o déficit atuarial.

O STF, ao julgar a Ação Cível Originária no 3396, reconheceu a competência do Estado de Mato Grosso para definir a alíquota de contribuição previdenciária dos militares estaduais, afastando a aplicação das normas federais sobre os militares estaduais. Contudo, o STF não autorizou a ampliação da base de cálculo para incluir valores abaixo do teto do RGPS.

Embora a Lei Complementar Estadual no 654/2020 tenha incluído o § 5o ao art. 2o da LC no 202/2004, permitindo a aplicação da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere um salário-mínimo em razão do déficit atuarial, essa disposição contraria o art. 40, § 18, da Constituição Federal.

O próprio texto da Lei Complementar no 202/2004, em seu inciso II do caput do art. 2o, limita a incidência da contribuição previdenciária à parcela que excede o limite máximo estabelecido pelo RGPS. Essa contradição normativa demonstra a necessidade de prevalência da norma constitucional.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais do TJMT, conforme julgado recente:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇAO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS- INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sumula no 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual
n.o
654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3396”. Contudo, o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual no 202/2004, com a redação dada pela LC estadual no 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.

Os documentos apresentados, incluindo os holerites do autor, comprovam que os descontos foram realizados de forma indevida sobre a totalidade dos proventos entre junho de 2020 e abril de 2024.

Número Único: 1031167-32.2023.8.11.0001, Relator: Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data da sessão: Cuiabá-MT, 18/03/2024.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. 2- Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento que nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de
origem.(
TJ-MT - RI: 10085646220238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).

Dessa forma, mantenho a sentença que declarou a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente
.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025